Tribunal: STF
Processo: RE 1217671
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos em decisão de minha relatoria com o seguinte teor:
    “Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA APÓS EC 33/2001. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA LC 114/2002. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 36, p. 1)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando que Lei 11.001 de São Paulo foi declarada válida e eficaz pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo incompatível com a superveniente norma federal LC 114/2002. (Doc. 37)
    Em julgamento virtual do RE 1.221.330, finalizado em 15/06/2020, assentou esta Suprema Corte, em decisão plenária, que As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário não merece prosperar.
    (...)
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 36), (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 37) e (iii) DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário (Doc. 23).” (grifei – Doc. 42)
    Alega o embargante erro material na decisão, porquanto ora tenha afirmado pelo não provimento, ora, pelo provimento, do recurso extraordinário.
    É o Relatório. DECIDO.
    Assiste razão ao embargante. Os embargos merecem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, ante evidente erro material no pronunciamento da decisão. 
     Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, PROVEJO os presentes embargos para retificar decisão, retirando o termo “não” da seguinte parte da decisão “O recurso extraordinário não merece prosperar.” (Doc. 42, p. 2).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente